Tribunal: TJSP
Processo: 1027763-45.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – legalidade dos juros remuneratórios ajustados - inadmissibilidade da cobrança das tarifas de "registro de contrato" e de "avaliação do bem" – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – cobrança abusiva do seguro de proteção financeira – REsp

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – legalidade dos juros remuneratórios ajustados - inadmissibilidade da cobrança das tarifas de "registro de contrato" e de "avaliação do bem" – REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – cobrança abusiva do seguro de proteção financeira – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) – mesmo em se tratando de opção do consumidor, isso condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira – venda casada configurada – art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) - repetição simples do indébito – demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027763-45.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILSON
CESAR ARGOLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027763-45.2017.8.26.0007
2
VOTO No: 36363
APEL.No: 1027763-45.2017.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : NILSON CESAR ARGOLO
APDO. : BANCO PAN S/A
*CONTRATO BANCÁRIO
cédula de crédito bancário
garantida por alienação fiduciária para aquisição de veículo
automotor aplicação do CDC (Lei 8078/90) legalidade dos
juros remuneratórios ajustados - inadmissibilidade da cobrança
das tarifas de “registro de contrato” e de “avaliação do bem”
REsp 1.578.553/SP (Tema 958) cobrança abusiva do seguro
de proteção financeira REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
(Tema 972) mesmo em se tratando de opção do consumidor,
isso condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira venda
casada configurada art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) -
repetição simples do indébito
demanda parcialmente
procedente recurso provido em parte.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato
bancário, movida por Nilson Cesar Argolo em face de Banco
Pan S/A. Alega o postulante, em síntese, que firmou com o
réu cédula de crédito bancário garantida por alienação
fiduciária para aquisição de veículo automotor. Contudo,
apoiado nas regras do CDC (Lei 8078/90), insurge-se contra
a incidência de juros abusivos, diversos das taxas médias
de mercado obtidas por meio da calculadora do cidadão
disponível no site do Banco Central do Brasil, além da
indevida cobrança das tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato, bem como do seguro prestamista.
Destarte, pleiteia a inversão do ônus da prova e a
devolução simples dos valores pagos a maior.
2. A r. sentença de fls. 119/137 julgou
improcedente
a
demanda,
carreando
ao
postulante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027763-45.2017.8.26.0007
3
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade
da justiça.
3. Irresignado, recorreu o requerente a este
Tribunal para reforma do “decisum”, insistindo que as
regras consumeristas são aplicáveis ao caso. Alega que o
princípio do “pacta sunt servanda” deve ser relativizado.
Reitera a ocorrência de ilegalidade e de abusividade na
cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de
contrato, bem como do seguro prestamista. Aduz que
conforme os cálculos apresentados junto com a exordial, o
réu cobra juros remuneratórios superiores aos estipulados
no contrato, além disso deve ser aplicado sem cumulação de
juros de mora e de multa. Sustenta haver absurda diferença
entre o percentual aplicado no contrato e o previsto no
site do BACEN no período da contratação. Afirma que
conforme a “Calculadora do Cidadão” disponível no site do
BACEN, o valor da prestação paga pelo autor é superior ao
devido.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
5. O r. despacho de fls. 182 determinou ao
requerido a demonstração da efetiva prestação dos serviços
relativos às tarifas, tendo ele se manifestado a fls.
185/188, com posterior manifestação do autor a fls.
196/197.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027763-45.2017.8.26.0007
4
6. O apelo merece parcial acolhimento. O
entendimento majoritário desta C. Câmara é no sentido do
contrato bancário submeter-se à normatização do CDC (Lei
8.078/90), incluindo-se no conceito de “serviço” do
respectivo art. 3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
...”.
7. E a despeito do princípio do “pacta sunt
servanda”, é possível a revisão do contrato entabulado
entre as partes, de modo que, revelando-se abusiva alguma
cláusula contratual, possível e legítima é a pretensão de
invalidá-la visando o restabelecimento de seu equilíbrio.
8. No entanto, o postulante, ao firmar a
indigitada contratação, criou obrigações das quais estava,
sim, ciente de todos os elementos e características, não
sendo possível agora alegar abusividade ou excesso de
cobrança
relacionada
a
juros
que
foram
detidamente
informados na avença pelo requerido e aceitos por livre
vontade.
9. Vale ressaltar que o programa denominado
“Calculadora do Cidadão” do site do Banco Central do
Brasil efetua a correção das taxas de juros com base em
diversos indicadores econômicos desconhecidos, de forma
que não pode ser aceita como prova do alegado excesso de
juros ou erro da instituição financeira. Sem contar que os
cálculos apresentados juntamente com a exordial (fls.
40/42) foram produzidos unilateralmente, não servindo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027763-45.2017.8.26.0007
5
prova.
10. Demais não existe qualquer ilegalidade
na cumulação da cobrança dos encargos decorrentes da mora
no período de inadimplência, como no caso, dos juros
remuneratórios
e
moratórios
e
da
multa
contratual,
conforme estipulado na cláusula 15a da contratação (fls.
87).
11. Outrossim analisando-se a cópia do
instrumento contratual encartada a fls. 83/88, nota-se que
houve a cobrança das tarifas de “registro de contrato” de
R$101,54 e de “avaliação” de R$408,00.
12. No entanto a cobrança das tarifas de
“registro de contrato” e de “avaliação” ficam afastadas,
porque não comprovada a efetiva prestação dos serviços que
pretendem remunerar. Vale dizer, inobstante não haver
abusividade nos valores cobrados, não consta nos autos
cópia do certificado de registro ou de licenciamento do
veículo constando o registro do contrato no órgão de
trânsito, nem mesmo qualquer laudo de avaliação do bem e,
instado a demonstrar a efetiva prestação dos serviços como
forma de justificar a cobrança, o requerido demonstrou tão-
somente a inclusão de gravame eletrônico (fls. 189) e o
“laudo de vistoria em empresa credenciada de vistoria
(ECV)” obrigatório (fls. 190/191), que nada tem a ver com
a tarifa de “avaliação” cobrada no contrato. Assim,
consoante o entendimento firmado no STJ, em incidente de
recurso repetitivo no REsp 1.578.553/SP, figurando como
relator o MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027763-45.2017.8.26.0007
6
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ - DIREITO
BANCÁRIO - COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA -
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS
-
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a
abusividade
da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...) RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027763-45.2017.8.26.0007
7
PROVIDO”.
13. No tocante à cobrança do “seguro” de
R$600,00, tem-se que uma vez optado, como ocorreu “in
casu”, isso já condiciona a contratação da seguradora
integrante
do
mesmo
grupo
econômico
da
instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor,
o que configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aplicável à
espécie, independentemente da data da contratação.
14. Consigna-se que tal matéria foi objeto
de apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de
controvérsia,
fixando
o
seguinte:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027763-45.2017.8.26.0007
8
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp 1.639.320-SP e REsp 1.639.259-SP, ambos j. 12.12.18,
DJE 17.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
15. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar o decisório para decretar a
parcial procedência da demanda, devendo o requerido
restituir ao autor de forma simples os valores referentes
às tarifas de “registro de contrato” de R$101,54 e de
“avaliação” de R$408,00, bem como do “seguro” de R$600,00,
devidamente atualizados desde os respectivos desembolsos e
acrescidos de juros moratórios contados da citação.
16. Diante desse desfecho, passa o réu a
responder
pela
integralidade
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária fixada em 15% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e art. 86,
parágrafo único, ambos do CPC/15.
17. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027763-45.2017.8.26.0007
9
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js